Tribunal: TJDFT
Processo: 0703581-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0703581-52.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: PATTRO ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA AGRAVADO: FRANCISCO PEDRO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA DESPACHO Aguarde-se o julgamento da Reclamação no 6615963/STJ, noticiada pela petição de ID no 34735801. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007